Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ação ordinária visando a imediata contratação de candidato aprovado em cadastro reserva para o provimento do cargo de Escriturário. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelo do autor com pretensão de reforma da sentença. Alegou preterição na ordem de classificação e que as contratações de serviços terceirizados pela Administração Pública são ilegais. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento, afirma que a decisão é omissa quanto às alegações e provas juntadas e sustenta que o acórdão deixou de analisar a situação sob o prisma da contratação de temporários.

2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

5. Não há que se falar que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pelo embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas.

6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração rejeitados.